Tribunal: TJBA
Processo: 8026571-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026571-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZIDDEN DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LELIO DENICOLI SCHMIDT

AGRAVADO: CEAVIC CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, LEONARDO DE ALMEIDA AZI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA PELO SISTEMA E-NOTARIADO. VÍCIOS FORMAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar para determinar o bloqueio da matrícula nº 45.970 do 1º Ofício de Registro de Imóveis. O recorrente sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, validade da escritura pública firmada sob o Provimento CNJ nº 100/2020, inexistência de perigo de dano e afronta ao contraditório. A agravada Ceavic Central de Abastecimento de Vitória da Conquista Ltda. pugna pela manutenção da decisão, apontando vícios formais na escritura (ausência de assinaturas, inexistência de gravação válida de videoconferência, pendência no e-Notariado e divergência de horários).

II. Questão em discussão
2. Examina-se se estariam presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o bloqueio da matrícula imobiliária, em razão de possíveis vícios na escritura de alienação fiduciária lavrada eletronicamente.

III. Razões de decidir
3. Preliminarmente, não se conhece da parte do recurso que trouxe documentos inéditos (declarações unilaterais), sob pena de supressão de instância (CPC, arts. 1.016 e 1.017, § 3º).
4. O bloqueio da matrícula encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito, revelada pelos indícios de nulidade formal da escritura pública (ausência de assinaturas essenciais e falhas procedimentais no e-Notariado).
5. O perigo de dano mostra-se configurado pelo vencimento iminente da garantia fiduciária, com risco de consolidação da propriedade em favor do credor e eventual alienação a terceiros.
6. A reversibilidade da medida é patente, sendo possível o desbloqueio da matrícula em caso de improcedência da demanda.
7. Não há violação ao contraditório, pois o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC admite concessão de tutela cautelar sem prévia oitiva da parte contrária.

IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026571-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ZIDDEN DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. e como apelada CEAVIC CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto